Tribunal: TJES
Processo: 0015141-14.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015141-14.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O ESPOLIO DE FERNANDO BENEDITO GOMES e outros

APELADO: ANTENOR MALANQUINI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VENDA DE ASCENDENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. NEGÓCIO ANULÁVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e de registro de imóveis, reconheceu a decadência do direito autoral e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Os apelantes alegam nulidade absoluta da venda realizada sem anuência dos herdeiros, mediante declaração falsa de estado civil. Os apelados, por sua vez, requerem a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda de ascendente, sem consentimento dos demais herdeiros e com eventual falsidade na declaração de estado civil, configura nulidade ou anulabilidade; (ii) determinar se houve decadência do direito de pleitear a anulação; (iii) verificar se se encontra configurada a litigância de má-fé dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A venda de ascendente, sem a anuência dos demais herdeiros, configura ato anulável, conforme interpretação consolidada do art. 496 do Código Civil pela jurisprudência do STJ.

4.
O prazo decadencial aplicável à hipótese é o previsto no art. 179 do Código Civil, de dois anos a contar da conclusão do ato, quando não houver prazo específico para anulação.

5.
No caso de alienações imobiliárias, o termo inicial do prazo decadencial é a data do registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o Enunciado nº 545 da VI Jornada de Direito Civil do CJF.

6.
No caso concreto, a escritura foi registrada em 18.10.2007, e a ação foi proposta apenas em 14.07.2016, evidenciando a decadência do direito.

7.
A alegação de nulidade absoluta, fundada na suposta falsidade da declaração de estado civil, não se sobrepõe ao entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a hipótese é de anulabilidade e sujeita ao prazo decadencial.

8.
O pedido de condenação dos apelantes por litigância de má-fé não merece acolhida, pois inexiste prova de conduta dolosa nos moldes do art. 80 do CPC, tendo os recorrentes exercido regularmente o direito de ação e de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda de ascendente a descendente realizada por interposta pessoa, sem a anuência dos demais herdeiros, configura ato anulável, e não nulo, nos termos do art. 496 do Código Civil.
2. O prazo decadencial para pleitear a anulação do ato é de dois anos, contados do registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis.3. A interposição de recurso com base em tese jurídica não acolhida pelo julgador não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente prova de má-fé objetiva ou intenção dolosa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 179 e 496; CPC, arts. 80, 85, §11, 98, §3º e 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.501/GO; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.025050-3/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 11.03.2025.
Enunciado relevante citado
: Enunciado nº 545 da VI Jornada de Direito Civil do CJF.
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE FERNANDO BENEDITO GOMES e JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES
com vistas à anulação de r. sentença de fls. 183/190 (p. 143/157 - arquivo digitalizado - otimizado 7) de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e de registro de imóveis movida em face de

LUIS PRADO SELESTRINE, RITA PIANCA SELESTRINE e ANTENOR MALANQUINE,
reconheceu a ocorrência de decadência do direito da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 10379617, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença laborou em equívoco ao reconhecer a decadência, pois o negócio jurídico que se pretende anular é eivado de
nulidade absoluta
, e não de mera anulabilidade, uma vez que foi celebrado com simulação, consistente na declaração falsa do vendedor sobre seu estado civil, e com o intuito de fraudar o direito de herança; ii) sendo o negócio jurídico nulo, ele não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil, razão pela qual é inaplicável o prazo decadencial; (iii) Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação de prazo extintivo, o seu termo inicial deveria ser a data da ciência inequívoca da alienação pelos herdeiros (04/09/2015), e não a data de celebração do negócio em 2007.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a decadência e declarada a nulidade das transações imobiliárias noticiadas na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelos apelado ANTENOR MALANQUINI no Id n. 10379620 e pelos apelados LUIS PRADO SELESTRINE e RITA PIANCA SELESTRINE no Id n. 10379622, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese da decadência e a contagem do prazo a partir do registro público do imóvel.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de agosto de 202

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE FERNANDO BENEDITO GOMES e JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES
com vistas à anulação de r. sentença de fls. 183/190 (p. 143/157 - arquivo digitalizado - otimizado 7) de lavra do d. juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda e de registro de imóveis movida em face de

LUIS PRADO SELESTRINE, RITA PIANCA SELESTRINE e ANTENOR MALANQUINE,
reconheceu a ocorrência de decadência do direito da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Inicialmente, verifico a tempestividade do apelo.

Conforme petição e comprovantes juntados pelos próprios apelantes (Id n. 12718498), a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 06/09/2023, tendo o sistema PJe registrado a ciência tácita em
18/09/2023
(segunda-feira).

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso iniciou-se no dia útil seguinte, 19/09/2023 (terça-feira), e findou-se em
09/10/2023
(segunda-feira). Tendo o recurso sido protocolado nesta mesma data (Id n. 10379617), é manifesta a sua tempestividade.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em definir a natureza do vício do negócio jurídico em questão, se nulidade ou anulabilidade, para, então, aferir a ocorrência ou não de decadência do direito da parte autora.

Os apelantes defendem a tese de que a venda realizada pelo falecido, no ano de 2007, sem a anuência dos herdeiros, mediante declaração falsa de estado civil, constitui ato nulo, insuscetível de convalidação pelo tempo.

Contudo, a r. sentença não merece reparos.

Ainda que a situação narrada envolva elementos que possam sugerir simulação, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a venda de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais herdeiros, ainda que realizada por interposta pessoa, configura hipótese de
anulabilidade
, sujeita a prazo decadencial.

O racional por trás desse entendimento é que o vício, em sua essência, visa burlar a exigência de consentimento dos demais descendentes e do cônjuge para a alienação, conforme previsto no art. 496 do Código Civil, devendo, portanto, receber o tratamento específico destinado a tal ato, que é o da anulabilidade.

Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 179, estabelece um prazo decadencial geral de 2 (dois) anos para as hipóteses de anulabilidade sem prazo específico previsto em lei:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

O termo inicial para a contagem do referido prazo, em se tratando de negócios imobiliários, é a data do registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, pois é nesse momento que o ato se torna público e oponível a terceiros, presumindo-se a ciência inequívoca por todos os interessados. Tal entendimento foi, inclusive, sumulado no Enunciado nº 545 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - CONTAGEM A PARTIR DO REGISTRO DA ESCRITURA - TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA [...]. - O prazo para pleitear a anulação de compra e venda de ascendente para descendente sem anuência dos demais herdeiros é de dois anos, conforme o art. 179 do Código Civil, sendo inaplicável os arts. 167, § 1º, I, e 169 (Precedente: REsp n. 1.679.501/GO). - O termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre a partir do registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.025050-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025).

No caso concreto, a escritura pública de compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel em 18 de outubro de 2007 (R-1-28.859, fls.31 - p. 7 do arquivo digitalizado - otimizado 3). A presente ação anulatória, por sua vez, foi ajuizada somente em 14 de julho de 2016, ou seja, quase 9 (nove) anos após a conclusão e publicidade do ato.

Dessa forma, transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo decadencial bienal previsto no art. 179 do Código Civil, a manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito autoral é medida que se impõe.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em sede de contrarrazões, os apelados Rita Pianca Selestrine e Luiz Prado Selestrine pleiteiam a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Contudo, o pleito não merece acolhida. Para a configuração da litigância de má-fé, é indispensável a prova do dolo da parte, ou seja, da intenção de praticar uma das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não bastando a mera improcedência do pedido ou a interposição de recurso cabível.

No caso dos autos, embora a tese jurídica defendida pelos Apelantes não tenha prosperado, a sua atuação processual se ateve aos limites do exercício do direito de ação e do duplo grau de jurisdição, não se vislumbrando o intuito protelatório ou a alteração da verdade dos fatos de forma maliciosa.

Assim, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar